Tribunal: CARF
Processo: 13896.721709/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721709/2019-75
ACÓRDÃO
3301-014.790 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANYA COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 03/06/2019
NORMAS
PROCESSUAIS.
PRAZOS.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE TEMPESTIVIDADE. POSSIBILIDADE.
A impugnação interposta fora do prazo legal de 30 (trinta) dias enseja a
preclusão administrativa relativamente às questões meritórias suscitadas
na defesa inaugural, cabendo recurso voluntário a este Egrégio Conselho
tão somente quanto à prejudicial de conhecimento da peça impugnatória.
Restando incontroversa a intempestividade da impugnação, com
reconhecimento da própria contribuinte, é defeso ao CARF conhecer do
recurso voluntário para se pronunciar a respeito das razões meritórias, as
quais não foram contempladas na decisão recorrida, em face da preclusão,
sob pena, inclusive, de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.790 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721709/2019-75
2
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Lavrou-se, em face da contribuinte identificada em epígrafe, Auto de Infração,
relativo à multa por compensação indevida efetuada em declaração apresentada
com falsidade, no montante de R$ 16.063.890,74 – consoante o disposto no art.
18, § 2o da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.488, de
2007.
No Auto de Infração, narra a fiscalização que:
- Tratam-se de Dcomp cujo crédito de Cofins não cumulativa é oriundo da
aquisição de embalagem para revenda (Lei no 10.833, de 2003, art. 51) referente
ao 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2014 e 1o e 2o trimestres de 2015;
- O crédito pleiteado foi analisado no Processo no 13896.721507/2019-23 e
constatou-se a utilização de crédito fraudulento para compensação de tributos
federais, conforme fundamentado no Despacho Decisório anexado a esse
processo. Ademais, a contribuinte, intimada a prestar esclarecimentos,
apresentou Manifestação de Inconformidade, requerendo o encerramento do
Termo de Intimação Fiscal e recusando-se a comprovar o alegado direito
creditório. Por essa razão, procedeu-se à não homologação das declarações de
compensação apresentadas.
- A Lei no 10.833/2003, em seu art. 18, dispõe sobre a aplicação de multa, nos
casos em que for constatada falsidade em declaração de compensação;
- Ante o exposto, em função da não homologação das compensações, motivada
pela inserção de informações falsas nas declarações de compensação, e diante da
recusa do contribuinte a prestar os esclarecimentos requeridos em intimação,
efetuou-se o lançamento de multa isolada no percentual de 225%, aplicada sobre
os débitos discriminados, conforme demonstrado a seguir:Lavrou-se, em face da
contribuinte identificada em epígrafe, Auto de Infração, relativo à multa por
compensação indevida efetuada em declaração apresentada com falsidade, no
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.790 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721709/2019-75
3
montante de R$ 16.063.890,74 – consoante o disposto no art. 18, § 2o da Lei no
10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
No Auto de Infração, narra a fiscalização que:
- Tratam-se de Dcomp cujo crédito de Cofins não cumulativa é oriundo da
aquisição de embalagem para revenda (Lei no 10.833, de 2003, art. 51) referente
ao 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2014 e 1o e 2o trimestres de 2015;
- O crédito pleiteado foi analisado no Processo no 13896.721507/2019-23 e
constatou-se a utilização de crédito fraudulento para compensação de tributos
federais, conforme fundamentado no Despacho Decisório anexado a esse
processo. Ademais, a contribuinte, intimada a prestar esclarecimentos,
apresentou Manifestação de Inconformidade, requerendo o encerramento do
Termo de Intimação Fiscal e recusando-se a comprovar o alegado direito
creditório. Por essa razão, procedeu-se à não homologação das declarações de
compensação apresentadas.

- A Lei no 10.833/2003, em seu art. 18, dispõe sobre a aplicação de multa, nos
casos em que for constatada falsidade em declaração de compensação;
- Ante o exposto, em função da não homologação das compensações, motivada
pela inserção de informações falsas nas declarações de compensação, e diante da
recusa do contribuinte a prestar os esclarecimentos requeridos em intimação,
efetuou-se o lançamento de multa isolada no percentual de 225%, aplicada sobre
os débitos discriminados, conforme demonstrado a seguir: (...)
Irresignada com o lançamento, tendo sido cientificada em 06/06/2019, conforme
o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 171), a contribuinte
apresentou, em 23/07/2019, a Impugnação de fls. 176/187.
A autoridade preparadora informa, à fl. 215, a inexistência de contencioso no
processo de crédito e acusa a intempestividade da defesa apresentada pela
contribuinte em relação à multa de ofício, com intempestividade como preliminar.
Por sua vez, a impugnante alega fundamentalmente que a ciência eletrônica via
domicílio tributário eletrônico tem presunção relativa. Argumenta que “para
garantir a realização de atos processuais por meio eletrônico, a norma
regulamentadora do processo administrativo fiscal teve que ser alterada. A Lei no
12.844/2013 alterou o Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo
tributário Federal. No âmbito da regulamentação, a Receita Federal editou a
Portaria SRF 259/06 criando o Domicílio Tributário Eletrônico do Brasil, um
ambiente virtual responsável por promover o envio de informações ao
contribuinte, incluindo intimações para prática de atos processuais. Segundo o
art. 23, § 2°, III, alínea “a” do Decreto 70.235/72: Considera-se feita a intimação
(...) III - se por meio eletrônico: a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no
comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo. A partir da
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.790 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721709/2019-75
4
leitura do dispositivo acima, concluímos tratar-se de uma presunção legal, uma
vez que, nas palavras de Alfredo Augusto Becker: “presunção é o resultado do
processo lógico mediante o qual do fato conhecido cuja existência é certa infere-
se o fato desconhecido cuja existência é provável.” Nessa linha de entendimento,
diz que “por se tratar de presunção relativa, cabe-nos comprovar que, conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM (doc 02), o presente processo
foi acessado na data de 06/06/2019 por um terceiro denominado
08.116.864/0001-85 – GMA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO – EIRELI.”
Em função do exposto, requer:
a) que seja acolhida a preliminar de tempestividade;
b) que seja acolhida a presente impugnação com efeito suspensivo nos termos do
art. 151, III do Código Tributário Nacional;
c) que seja declarada a nulidade do lançamento apenas da multa isolada;
d) que, caso não seja acolhida a preliminar de tempestividade, a presente
impugnação seja admitida como recurso hierárquico, nos termos do art. 56 § 1o
da Lei no 9.784, de 1999.
A autoridade preparadora informa, à fl. 215, a inexistência de contencioso no
processo de crédito e acusa a intempestividade da defesa apresentada pela
contribuinte em relação à multa de ofício, porém, com tempestividade como
preliminar.
É o relatório.

Em sessão de 29/01/2020, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 06-68.635):

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/06/2019
IMPUGNAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestiva a impugnação apresentada após o prazo de trinta dias, contados
da data da ciência do auto de infração.
CIÊNCIA POR MEIO ELETRÔNICO. DATA DA INTIMAÇÃO.
Considera-se feita a intimação por meio eletrônico, aos quinze dias contados da
data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito
passivo ou na data em que o mesmo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo de quinze
dias ou ainda na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo
sujeito passivo.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.790 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721709/2019-75
5
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Em 06/03/2018, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, aduzindo razões
semelhantes àquelas trazidas em sua impugnação, além de tópico preliminar com questão
prejudicial, relativo à não ocorrência de preclusão temporal de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Em tópico recursal inicial e prejudicial à análise das questões de mérito, a
Recorrente não refuta as conclusões feitas pela DRJ sobre o decurso in albis do prazo para a
apresentação de sua impugnação, limitando-se a divagar sobre a existência de suposta “presunção
relativa de ciência” de acesso à intimação pelo DTE e, conjuntamente, acusando a empresa “GMA
Serviços de Apoio Administrativo” de ter aberto a mensagem sem a sua autorização, querendo
fazer crer que sua caixa teria sido invadida por essa empresa e que, por isso, a data da ciência
deveria ser reconsiderada:

Ocorre que, por se tratar de presunção relativa, cabe-nos comprovar que,
conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM (doc. 02), o
processo foi acessado na data de 06/06/2019 por um terceiro denominado
08.116.864/0001-85 – GMA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO – EIRELI.

Contudo, apesar da grave acusação, a Recorrente não recorreu às autoridades
policiais para a denúncia de algo com tamanha gravidade, o que, sim, leva à presunção de que,
antes desse terceiro adentrar à caixa de mensagens da contribuinte, ele recebeu a sua autorização
via procuração eletrônica para acesso ao e-CAC, com poderes para tomar ciência de intimações
fiscais, em flagrante culpa in eligendo.
No mais, adoto aqui a análise feita pela DRJ acerca do decurso do prazo para a
interposição de impugnação ao auto de infração:

Embora o interessado alegue que tomou conhecimento do Auto de Infração
(multa agravada por não homologação de Dcomp) em data posterior à abertura
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.790 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721709/2019-75
6
da notificação eletrônica, cabe registrar que foi anexado aos autos o documento
de fl. 171, o qual faz prova de que o recebimento dos documentos, por meio
eletrônico, ocorreu em 06/06/2019.
Porém, a Impugnação somente foi apresentada em 23/07/2019, ou seja, após o
prazo de trinta dias, contado da data em que se considera feita a intimação do
Auto de Infração, a saber, a data do seu recebimento.
Conforme consta no Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa
Postal DTE (fl. 169), a Impugnante recebeu mensagem com acesso ao Auto de
Infração por meio de sua caixa postal, considerando o seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, em 03/06/2019:

A contribuinte acessou o teor dos documentos (Auto de Infração) em 06/06/2019,
segundo consta no Termo de Abertura de Documento (fl. 170):

E, no Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, a informação é de que a
ciência foi realizada por seu procurador – GMA Serviços de Apoio Administrativo
EIRELI (CNPJ – 8.116.864/0001-85), em 06/06/2019.
O fato de os documentos terem sido recebidos por terceira pessoa, conforme
alegado, não tem o condão de comprometer a regularidade da ciência, haja vista
que o acesso aos documentos que se encontravam na caixa postal só poderia ser
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.790 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721709/2019-75
7
realizada com a anuência da interessada, por meio de procurador legalmente
constituído perante a RFB e com o uso de certificado digital. Ressalte-se que a
contribuinte não apresentou prova alguma que pudesse desconstituir tais fatos.
Mesmo que assim não entenda a contribuinte, a ciência por meio eletrônico não
tem presunção relativa. Existe previsão especifica na legislação, a qual estabelece
que a intimação pode se dar por meio eletrônico bem como os prazos em que
considera-se feita a intimação, que são: (i) quinze dias contados da data registrada
no comprovante de entrega no domicílio tributário eletrônico do sujeito passivo;
(ii) ou na data em que for efetuada a consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, o que ocorrer antes, ou ainda na data
registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
Caso se considerasse, para a ciência do Auto de Infração, o prazo previsto na
alínea “a” do inciso III do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, ou seja, quinze
dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo (03/06/2019), a ciência ocorreria em 18/06/2019.
Considerando que na contagem de prazos no processo administrativo fiscal,
exclui-se o dia de início e inclui-se o do vencimento e que esses só iniciam ou
vencem no dia de expediente normal na repartição, no presente caso o prazo para
apresentação da Impugnação iniciaria em 18/06/2019, que deve ser excluído,
contando-se a partir de 19/06/2019, quarta-feira. Desse modo, o término do
prazo ocorreria em 18/07/2009, evidenciando também a intempestividade do
recurso.
Quanto ao requerimento para que, caso não seja acolhida a preliminar de
tempestividade, a presente impugnação seja admitida como recurso hierárquico,
nos termos do art. 56 § 1o da Lei no 9.784, de 1999, tem-se que ele deve ser
indeferido em razão de falta de previsão legal para referida pretensão da
contribuinte.
Ressalte-se que na forma do art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, o recurso
administrativo (hierárquico) deve ser dirigido à autoridade administrativa que
proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de dez dias, o
encaminhará à autoridade superior.
Ante o exposto, o presente voto é no sentido indeferir o pedido para que a
impugnação seja recebida como recurso hierárquico e rejeitar a preliminar de
tempestividade, mantendo-se o lançamento, tal como consta no Auto de Infração.

Desta feita, tendo restado inequívoca a ocorrência de preclusão temporal para a
interposição de impugnação, rejeito a preliminar apresentada e, por via de consequência, não
conheço dos demais pontos recursais apresentados em sua peça recursal.

II - Conclusão

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.790 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721709/2019-75
8
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na
parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 262
DF CARF MF
Original